Tribunal: TJES
Processo: 0009371-04.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009371-04.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HUDSON FABRICIO DA SILVA
APELADO: RENA VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009371-04.2015.8.08.0021

APTE:

HUDSON FABRÍCIO DA SILVA

APDOS:

RENA VEÍCULOS LTDA
e
OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HUDSON FABRÍCIO DA SILVA
,
haja vista estar inconformado com a sentença (fls. 106/112 – digitalizada) que julgou improcedente a pretensão por ele formulada em desfavor de
RENA VEÍCULOS LTDA
,
BRUNO AZEVEDO PIMENTEL
e
JOSÉ MARCOS CHAGAS ROSSI
na petição inicial desta
“ação declaratória de nulidade pelo rito ordinário”
, através da qual pretende a declaração de nulidade dos cheques especificados, bem como das obrigações nele constantes.

Em breve resumo, assim fez consta a apelante-requerente na petição inicial (fls. 02/08 – digitalizada): (i)
“é correntista do Banco Itaú possuindo a Conta Corrente 22821-6 na Agência nº 1609-3, nesta cidade, desde 07/2014”
; (ii) ocorre que
“foi vítima dos crimes de furto, estelionato e falsidade ideológica de seu talonário de cheques pela pessoa de Karoline Carvalhães Silva”
, que aproveitou-se de sua amizade
“e subtraiu o referido talão de cheques”
, no qual haviam alguns cheques assinados em branco; (iii) após a subtração do talão foram emitidos indevidamente vários cheques por Karoline, inclusive nominais aos apelados-requeridos; (iv) registrou boletim de ocorrência e se dirigiu a sua agência bancária, tendo a instituição financeira realizado o cancelamento apenas dos cheques com divergência de assinatura; (v) os cheques de nº 00001, no valor de R$ 3.000,00, nº 000002, no valor de R$ 7.200,00, cujo credor é o primeiro apelado-requerido, nº 000003, no valor de R$ 8.000,00, cujo credor é o segundo apelado-requerido, e nº 000006, no valor de R$ 500,00, cujo credor é o terceiro apelado-requerido, ainda se encontram pendentes de baixa; (vi)
“os referidos cheques são nulos de pleno direito, primeiro por inexistir relação causal anterior entre o requerente e os requeridos, segundo porque inexistente os elementos essenciais para a validade dos títulos de crédito”
; (vii) desta feita, requer seja declarada a nulidade dos cheques especificados e constantes do Cadastro de Cheques sem Fundos, be,m como das obrigações nele constantes.

Citada, a primeira apelada-requerida informou (fls. 31/32 – digitalizada) que entregou os cheques de nº 000001 e nº 000002 ao apelante-requerente, por entender que o mesmo realmente havia sido vitima de Karine Carvelhães Silva, assim como também o foi, fazendo juntar, na oportunidade, competente declaração (fl. 40 – digitalizada).

Lado outro, em sede de contestação (fls. 75/80, digitalizada), o terceiro apelado-requerido expôs que o cheque de nº 000006 foi recebido de um cliente, o qual, em razão da não compensação por ausência de fundo, quitou em espécie o débito e resgatou o título, negando a existência de qualquer relação negocial com o apelante-requerente.

O julgador
a quo
, ao fundamentar a improcedência do pedido exordial, assim consignou, no que interessa (fls. 106/112 – digitalizada):

[...]
In casu
, verifico como perfeitamente cabível o julgamento da lide no estado em que se encontra, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inc. II, do CPC, compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. José Roberto dos Santos Bedaque,
in

Efetividade do Processo e Técnica Processual
, 2ª ed., Malheiros, pp. 32-34), e atendendo à garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no artigo 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

No particular, o novo Código de Processo Civil manteve incólume o livre convencimento motivado do julgador (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Manual de direito processual civil. Volume único 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016; MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. In Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; BUENO, Cassio Scarpinella. In Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. São Paulo : Saraiva, 2016; NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. In Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)”

Como dito, o ordenamento processual brasileiro e a doutrina adotaram, no tocante a análise das provas, a teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, não havendo que se cogitar em provas com valores pré-estabelecidos.

Com efeito, a lei processual civil dispõe que o juiz julgará de forma antecipada o pedido, proferindo sentença, quando, não houver a necessidade de produção de outras provas.

Dessa forma, entendo que as provas postuladas pelo demandante (prova oral e prova pericial grafotécnica) em nada acrescentariam ao julgamento da lide.

Isto porque, referidas provas não apresentam utilidade ou relevância, notadamente diante do fato de que o cheque – título de crédito objeto dos autos – é dotado de autonomia e circularidade, de modo que os elementos de prova documental são suficientes para o deslinde da controvérsia.

À guisa de reforço, com relação ao requerimento destinado à prova grafotécnica, esclareço que a entrega pelo emitente de cheques em branco para posterior preenchimento pelo portador em nada se reveste de ilícita, o que, por si só, esvazia cabalmente a necessidade da prova pericial no caso em apreço (Súmula 387, STF).

Com efeito, friso que é permitido ao magistrado julgar antecipadamente a lide, quando as diligências almejadas mostram-se inservíveis para o fim pretendido, a teor do que se apresenta no caso dos autos.

No particular, vale a transcrição de aresto marcante do Supremo Tribunal Federal:

[...]

De sorte que "(...)
Não há afronta à garantia da ampla defesa no indeferimento de prova desnecessária ou irrelevante”
(RE 345.580, rel. Sepúlveda Pertence, j. 17/08/04, DJ de 10/09/04).

Com efeito, calha realçar que patente que a admissão da produção das provas perpassa pela apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade e conveniência, e cabe ao juiz o indeferimento das diligências inúteis (CPC, arts. 370 e 371), como
sói
acontecer.

Assim, não entrevejo razões para o deferimento das provas postuladas pelo autor, mormente porque, como dito, o ordenamento processual brasileiro e a doutrina, como visto, adotaram, no tocante a análise das provas, a teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, não havendo que se cogitar em provas com valores pré-estabelecidos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Como dito, consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quando o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento (STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, rel. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/04/2018, DJe 25/04/2018; AgRg no AREsp 281.953/RJ, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26/02/2013, DJe 05/03/2013; AgRg no AREsp 110.910/RS, rel. Sidnei Beneti,3ª Turma, j. 26/02/2013, DJe 20/03/2013; AgRg no Ag 1235105/SP, relª Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 17/05/2012, DJe 28/05/2012).

Deste modo, considerando que as provas colacionadas ao feito são suficientes para o deslinde da
quaestio
, o julgamento do litígio é a medida que se impõe.

Feitas essas ressalvas, o caso em questão, como se sabe, trata-se de ação declaratória de nulidade, por meio da qual almeja o autor a declaração de nulidade de quatro cheques, que, segundo alegado, foram assinados em branco e indevidamente entregues por terceiro em favor dos requeridos.

Nesse sentido, descreve o demandante os cheques 000001 e 000002, cujo credor é Rena Veículos, nos montantes, respectivamente, de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); cheque 000003, cujo credor é Bruno A. Pimentel, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e; cheque 000006, cujo credor é José M. C. Rossi, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujas fotocópias encontram-se às fls. 15/18.

No particular, dentre os títulos descritos na peça de ingresso, conforme já consignado na decisão de fl. 93, cumpre ressaltar que, em relação aos cheques 000001 e 000002, o próprio autor reconheceu o resgate dos títulos junto à primeira demandada, conforme se lê na declaração por ele firmada, à fl. 40, ratificada às fls. 104/105.

Nesse sentido, reputo que razão jurídica falece ao pleito autoral nesse ponto, tendo em conta que o próprio requerente reconheceu em juízo a retirada de circulação, mediante resgate, dos títulos sobre os quais almejava o reconhecimento de nulidade.

De igual maneira, em relação ao cheque 000006, observo que o título foi quitado em espécie e devolvido a terceiro detentor, à época em que apresentado, de forma que não consta nos autos qualquer elemento que aponte a existência de má-fé pelo terceiro requerido, José M. C. Rossi.

E, por derradeiro, quanto ao cheque 000003, inobstante a decretação de revelia em desfavor do segundo requerido (decisão de fl. 85), verifico que o requerente também não se desincumbiu de carrear aos autos qualquer respaldo probatório apto a indicar que o portador o teria adquirido consciente da alegada ilicitude descrita na assertiva inicial.

A esse respeito, registro que o cheque é ordem de pagamento à vista e, dada a sua natureza, é dotado de autonomia, literalidade e abstração, de sorte que as obrigações dele decorrentes subsistem independentemente da
causa debendi.

Com efeito, a ressalva legal para que se oponha exceções relativamente ao portador do título encontra arrimo somente quando comprovado que este age de má-fé, circunstância que não restou demonstrada na espécie.

Como cediço, recai sobre o autor o ônus de comprovar minimamente os fatos alegados, conforme determina o art. 373, I, do CPC, do que não se desincumbiu no presente caso, mormente ao se considerar que sequer se recordava de ter resgatado duas cártulas, dentre as quatro inicialmente discriminadas na peça de ingresso.

Dessa forma, tendo em conta a circularidade do cheque como elemento inerente à sua natureza, obstado o reconhecimento da pretensão postulada pelo autor, porquanto não evidenciado qualquer indício de má-fé dos requeridos no caso presente.

Por derradeiro, à guisa de desfecho, imperioso o registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de
infirmare decisio supra
. Afinal,
"(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, relª Diva Malebi, 1ª Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
. [grifos apostos]

Neste trilhar vale a transcrição de aresto marcante do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

[...]

Diante do exposto,
julgo
improcedente o pleito autoral. [...]

Em suas razões recursais (fls. 114/117 – digitalizada), o apelante-requerente alinha o que segue: (i) o julgador
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial grafotécnica, todavia seria por meio das respectivas que demonstraria os fatos ventilados na exordial, notadamente que os cheques foram emitidos, preenchidos e colocados em circulação por pessoa diversa, sem a presença de boa fé; (ii) conquanto o cheque de nº 000006 tenha sido devolvido pelo terceiro apelado-requerido a pessoa que, por sua vez, havia lhe repassado, faz-se necessário o seu resgate para que possa dar baixa no cadastro de cheque sem fundos; (iii) no tocante ao cheque de nº 000003, o julgador
a quo
ignorou a revelia do segundo apelado-requerido, impedindo-lhe, ademais, de produzir as competentes provas, e; (iv) deste modo, com exceção dos cheques de nº 000001 e nº 000002, relacionados a primeira apelada-requerida, o julgador
a quo
atuou com
error in judicando
, devendo, por tal razão, ser revista a sentença.

De minha parte, a sentença deve permanecer incólume.

Primeiramente, não enxergo o alegado cerceamento de defesa, porquanto as pretendidas provas testemunhal e pericial se afiguram irrelevantes para o deslinde do feito.

Segundo o apelante-requerente, as provas almejadas teriam o objetivo de comprovar o furto do talonário e a emissão dos cheques por terceira pessoa, além das circunstâncias (fls. 86/86v. – digitalizada), todavia, tais questões não possuem o condão de influir na pretensão materializada em desfavor dos apelados-requeridos, que teriam recebido os títulos de boa-fé.

O apelante-requerente não incluiu no polo passivo da lide a pessoa apontada como sendo àquela que teria praticado o ilícito (Karoline Carvalhães Silva), tampouco imputa a prática de qualquer conduta culposa por parte dos apelados-requeridos, sendo inviável que estes, apenas por terem apresentado os títulos para compensação, respondam pelos eventuais prejuízos suportados.

Chama a atenção o alegado pelo terceiro apelado-requerido, não suficientemente impugnado pelo apelante-requerente, de que o cheque de nº 000006 foi recebido de um cliente, o qual, em razão da não compensação por ausência de fundo, quitou em espécie o débito e resgatou o título, sendo que não mais se encontra na sua posse.

Na linha do trazido pelo julgador
a quo
,
“registro que o cheque é ordem de pagamento a vista e, dada a sua natureza, é dotado de autonomia, literalidade e abstração, de sorte que as obrigações dele decorrentes subsistem independentemente da causa debendi”
.

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1
. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido. 3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020).

Causa ainda estranheza o fato de que, anteriormente a propositura da ação, protocolada em 03/09/2015, o apelante-requerente já teria resgatado os cheques de nº 000001 e 000002, conforme declaração de 03/08/2015 (fl. 40 – digitalizada), o que foi por ele confirmado, conforme petição apresentada em 07/10/2021 (fl. 104 – digitalizada), apesar de consignar que não se lembrava desse acontecido.

Outrossim, a revelia do segundo apelado-requerido, por si somente, não tem o condão de impor a procedência da sua pretensão, devendo, antes, haver o confronto com as provas e circunstâncias constantes dos autos do processo, sobrelevando o argumento de que não foi imputada conduta culposa por parte dos apelados-requeridos.

Por todas essas razões, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Do exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante-requerente em 2% (dois por cento), ressalvando, todavia, os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009371-04.2015.8.08.0021

APTE:

HUDSON FABRÍCIO DA SILVA

APDOS:

RENA VEÍCULOS LTDA
e
OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMISSÃO DE CHEQUES. TALONÁRIO FURTADO.

BOA-FÉ DOS REQUERIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo o apelante-requerente, as provas almejadas teriam o objetivo de comprovar o furto do talonário e a emissão dos cheques por terceira pessoa, além das circunstâncias, todavia, tais questões não possuem o condão de influir na pretensão materializada em desfavor dos apelados-requeridos, que teriam recebido os títulos de boa-fé. O apelante-requerente não incluiu no polo passivo da lide a pessoa apontada como sendo àquela que teria praticado o ilícito (Karoline Carvalhães Silva), tampouco imputa a prática de qualquer conduta culposa por parte dos apelados-requeridos, sendo inviável que estes, apenas por terem apresentado os títulos para compensação, respondam pelos eventuais prejuízos suportados.

2.

Na linha do trazido pelo julgador
a quo
,
“registro que o cheque é ordem de pagamento a vista e, dada a sua natureza, é dotado de autonomia, literalidade e abstração, de sorte que as obrigações dele decorrentes subsistem independentemente da causa debendi”
.

3.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.